Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007566-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), BOLIVAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.618.345/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EMPRESA - SUCESSÃO DA PESSOA JURÍDICA PELOS SÓCIOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - FORMA INADEQUADA – PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, aplicando-se, por analogia, o previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, com a sucessão processual da parte demandada.

II - A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é a via adequada para realizar a inclusão dos sócios na demanda previamente ajuizada em desfavor da empresa, máxime porque não constatada a utilização abusiva da pessoa jurídica, apenas sua liquidação voluntária por seus sócios.

III - Para que seja deferida a sucessão, é necessária a observação do devido procedimento de habilitação, a fim de averiguar a existência de patrimônio líquido positivo da empresa e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, bem como a possibilidade de os sócios da pessoa jurídica extinta sucederem a empresa na relação processual, o qual admite dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0002771-21.2011.8.11.0086, ajuizada em face de BOLIVAR TRANSPORTES LTDA., indeferiu a sucessão processual da empresa executada para incluir os sócios no polo passivo da demanda, em razão da baixa administrativa desta, determinando que a exequente, ora agravante, instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em autos apartados, conforme artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a agravante sustenta a desnecessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não há mais pessoa jurídica a ser desconsiderada, uma vez que a empresa executada já foi dissolvida, restando, inclusive, caracterizada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Destaca que o mero encerramento da pessoa jurídica, por si só, não justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em observância ao procedimento previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Defende que é necessária a inclusão dos sócios no polo passivo da ação de execução, uma vez que a empresa agravada não mais existe.

Liminar de efeito ativo indeferida (Id. 208128681).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu a sucessão processual da empresa executada para incluir os sócios no polo passivo da demanda, em razão da baixa administrativa desta, determinando que a exequente, ora agravante, instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em autos apartados, conforme artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme se observa dos documentos de Id. 69708745 - Pág. 3 a 5, dos autos de origem, a empresa executada foi extinta, diante da liquidação voluntária da sociedade empresária por seus sócios.

Nesse caso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, aplicando-se, por analogia, o previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, com a sucessão processual da parte demandada.

Nesse sentido, a posição do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.

A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos

próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art.1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial.

5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, uma vez extinta a empresa no curso do processo, para que ocorra a sucessão processual, deve ser observado o procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil:

“Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.”

Desse modo, verifica-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o determinado pelo juízo de origem, não é a via adequada para realizar a inclusão dos sócios na demanda previamente ajuizada em desfavor da empresa, máxime porque não constatada a utilização abusiva da pessoa jurídica, apenas sua liquidação voluntária por seus sócios.

No entanto, para que seja deferida a sucessão, é necessária a observação do devido procedimento de habilitação, a fim de averiguar a existência de patrimônio líquido positivo da empresa e de sua efetiva distribuição entre

seus sócios, bem como a possibilidade de os sócios da pessoa jurídica extinta sucederem a empresa na relação processual, o qual admite dilação probatória na origem.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Demanda indenizatória. Pedido do exequente de inserção do sócio no polo passivo da execução, em sucessão processual. Possibilidade. Empresa individual de responsabilidade limitada dissolvida, liquidada e cancelada. Sucessão pelo sócio possível na hipótese de haver créditos insatisfeitos após o término da liquidação, respeitado o limite dos valores eventualmente recebidos em partilha, mediante procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2035032-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2024; Data de Registro: 03/04/2024)

Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo diante de dissolução regular da executada. Irresignação da exequente. Parcial acolhimento. Dissolução regular da executada sem liquidação de todos os passivos. Possibilidade de sucessão material dos sócios na hipótese de haver créditos insatisfeitos após o término da liquidação, respeitado o limite dos valores eventualmente recebidos em partilha. Inteligência do artigo 1.110 do Código Civil. Dissolução de sociedade equiparada a morte de pessoa natural. Aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil. Sucessão processual deve respeitar o procedimento de habilitação, conforme os artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil, eis que se apresentarão nos autos como sucessores da sociedade extinta. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. Não se trata, com efeito, de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada. (TJSP; Agravo de Instrumento 2099192-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2022; Data de Registro: 05/09/2022)

Por estas razões, é o caso de reformar r. decisão agravada, para reconhecer a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, ainda, determinar que o juízo analise a

possibilidade de sucessão processual da empresa executada, mediante o devido procedimento de habilitação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, ainda, determinar que o juízo analise a possibilidade de sucessão processual da empresa executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024